Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-94.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002486-94.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), REYVAN DA SILVA CARVALHO (RECORRENTE), JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON CORTEZ DA SILVA - CPF: 695.573.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO BENEDITO DELGADO DA SILVA - CPF: 353.709.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA SOARES DA SILVA (VÍTIMA), JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 007.809.588-37 (ASSISTENTE), JEOVANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.350.041-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA ARRUDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 039.157.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO), REYVAN DA SILVA CARVALHO (ASSISTENTE), DANIELA DA SILVA - CPF: 749.930.111-72 (ASSISTENTE), SARA NAVARRO DE SOUZA - CPF: 831.163.461-00 (ASSISTENTE), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (ASSISTENTE), MARIA JOSÉ DA SILVA (ASSISTENTE), ALISSON RODRIGO DA SILVA (ASSISTENTE), MARINALVA SOARES DA SILVA - CPF: 878.366.701-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o § 2°-A, do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes indícios suficientes de autoria, necessários à pronúncia nos termos do art. 413 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra indícios suficientes contra o recorrente, incluindo testemunhos que o vinculam ao local do crime e ao acompanhamento da vítima pouco antes do fato.

4. Para a pronúncia, não se exige certeza da autoria ou da participação, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

5. Identificados indícios suficientes de que o recorrente possa ser o autor do crime descrito na peça acusatória, a pronúncia é medida que se impõe, ficando a apreciação aprofundada das teses (tanto da acusação quanto da defesa) reservada ao Tribunal do Júri, que é o juízo natural competente para julgar os delitos dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

IV. Dispositivo

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o § 2°-A; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: RESE n. 1000859-57.2022.8.11.0030, Relator: Orlando de Almeida Perii, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024.

Doutrina: Lima, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, Volume Único, 7ª edição, Editora jusPODIVM, página 1403.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002486-94.2021.8.11.0042

RECORRENTE: JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o § 2°-A, do CP (id. 222688181).

O recorrente sustenta que as provas são insuficientes para pronúncia.

Prequestiona os arts. 5º, LIV, XXXVIII, “a” e LV, 93 da CF, bem como os arts. 155, 413, § 1º, 414, do CPP e art. 121 do CP.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido sumariamente ou, de forma subsidiária, despronunciado (d. 222688189).

Nas contrarrazões, a
28ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
pugna pela manutenção da decisão de pronúncia (id. 222688197).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão recorrida foi mantida pelo juízo singular (id. 222688198
).

A 11ª Procuradoria de Justiça CRIMINAL,
em seu parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (id. 232594180).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 19h25min., em um terreno baldio, localizado na Rua dos beija flores, Bairro Parque Ohara, nesta Capital, o denunciado JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante asfixia, ceifou a vida de Marinalva Soares da Silva.

Consta do caderno policial que, no dia e hora dos fatos o denunciado Julho César convidou a vítima Marinalva para com ele manter conjunção carnal, em um matagal localizado na Rua dos beija flores, Bairro Parque Ohara, nesta urbe, o que foi aceito pela ofendida.

Ato contínuo, juntos deslocaram-se para o local acima declinado, onde passaram a ter relações sexuais.

Todavia, em determinado momento, entraram em desacordo, razão pela qual o denunciado passou a agredi-la com socos, causando hematomas internos na região do crânio e pescoço.

Por fim, asfixiou a vítima, provocando sua morte por esganadura, conforme laudo de necropsia às fls. 53/87.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA como incurso no art. 121, parágrafo 2.º, incisos II, III e IV, c/c o § 2º-A, do Código Penal c/c com as implicações da Lei n.º 8.072/1990. (...)”

A decisão de pronúncia foi proferida nos seguintes termos:

“(...) No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio das declarações das testemunhas, boletim de ocorrência (fls. 05/07), certidão de óbito (fl. 16), laudo pericial do local 2.06.2020.14484-01 (fls. 39/50), laudo de necrópsia n° 1.1.01.2021.000283-01 (fls. 53/87), laudo pericial de computação n° 02.10.2020.42314-01 (fls. 105/109), laudo pericial de vídeo 2.12.2021.44262-01 (fls. 223/273).

Após uma minuciosa análise dos elementos de informação e das provas reunidas no processo, concluo que existem indícios suficientes contra o denunciado quanto à autoria, tornando-se necessária sua pronúncia.

Na fase administrativa, o acusado foi interrogado e confirmou ter estado com a vítima, consumindo bebidas alcoólicas no momento e local em que o crime ocorreu.

No entanto, nega veementemente ter cometido o delito em questão. Para maiores detalhes, faço referência às páginas 163 a 166 do processo físico, correspondentes às páginas 13 a 16 do PDF, disponíveis no sistema do PJe.

“(...) QUE, o interrogado narra que no dia em que a vítima faleceu, a vítima convidou o interrogado para ir tomar umas duas cervejas no bar do Quebra-Torto, de propriedade da senhora Sara, isso por volta das 20:00 horas, e neste local ficaram conversando e ingerindo as bebidas alcóolicas, demorando cerca de meia hora no lugar; QUE, neste dia encontrou-se com Marinalva na esquina da Policlinica, momento em que a vítima estava comprando um pedra de craque, e então Marinalva disse "espera ai", e o interrogado a convidou para tomar duas cervejas, sendo que anteriormente disse que foi Marinalva que o convidou, mas o interrogado afirma que confundiu e na verdade foi o interrogando que a convidou para tomar cerveja; QUE, o interrogado alega que foi ele quem pagou as bebidas, no valor total de 20 reais; QUE, perguntado quais assuntos conversaram, o interrogado afirma que conversaram "um papo de amizade", esclarecendo que Marinalva queria ter um relacionamento com o interrogado, de se juntarem e irem morar junto, mas o interrogado não queria "amigar" com a vítima, alegando que o motivo seria porque a mesma era usuária de droga e morava na rua; QUE, o interrogado informa que faz uso de droga, do tipo maconha e pó, e costuma usar às 08:00 horas, da manhã; QUE; perguntado se já consumiu droga com a vítima, afirma que nunca usou droga com Marinalva, mas sabe que a vítima fazia uso de diário de craque: QUE, havia vezes que a vitima comprava no valor de R$ 50,00 e as vezes de R$ 20,00; QUE, o interrogado afirma que quando perguntado qual o efeito que teria cinco pedras de craque, correspondente aos 50 reais, afirma que esta quantidade daria para a mesma ficar entorpecida até por volta das 16:00 horas: QUE, o interrogado informa que tomou conhecimento da morte da vítima, quando dois dias depois do fato, foi até a casa da STEFANE, no Mangueiral, e a mesma informou que a "DELICIA" havia sido encontrada morta; QUE, o interrogado não teve nenhuma reação só ficando olhando pra STEFANE...Que no dia em que ingeriu com Marinalva, estava com uma camiseta da marca “Aleatory”, com listas nas cores brancas, azul e vermelha e preta, e usava short cor cinza, tactel, com símbolo da Oakley, um chinelo da marca “havaianas”, cor branca inclusive o mesmo que esta usando no momento; que perguntado qual a roupa que a vítima usava, respondeu que não se lembra...”

Durante o interrogatório em Juízo, o acusado persistiu em negar sua autoria no homicídio. No entanto, ao relatar o encontro com a vítima no dia do ocorrido, mencionou um horário diferente do anteriormente citado.

“(...) Réu: Nesse dia eu só lembro que eu fui no quebra torto e tomei 02 (duas) com ela e fui embora.

Juiz: O senhor encontrou com ela no dia?

Réu: Encontrei, só tomei 02 (duas) cervejas e fui embora para casa da minha avó.

Juiz: Que horas era isso?

Réu: 19:00 horas.

Juiz: Ela morreu logo em seguida?

Réu: Foi

(...)

Juiz: depois que tomaram a cerveja no quebra-torto foram embora juntos?

Réu: eu fui para um lado e ela por outro;

Juiz: Quem matou Marinalva?

Réu: Até onde sabe dizer foi um tal de sabiá e que pegaram eu enganado;

Juiz: Como você ficou sabendo da morte de Marinalva?

Réu: que fiquei sabendo depois de 03(três) dias através da Stefany.

Defensor Público: Se na prisão, a Polícia mostrou os vídeos com a imagem do acusado e se foi indagado se realmente é o réu?

Réu: Sim foi mostrado, mas não era eu que aparece nas filmagens e a polícia lhe estava pressionando para assumir a autoria do homicídio, mas não era a pessoa do vídeo.”

A versão apresentada pelo acusado se mostra isolada e inconsistente quando confrontada com o conjunto probatório. Logo, sua negação não encontra respaldo neste Juízo.

Além do mais, a testemunha Reyvan da Silva Carvalho, ao ser interrogada durante o processo policial (conforme consta nas páginas 89 a 92 do arquivo físico, equivalente às páginas 10 a 13 no documento identificado como 49002549), afirmou que, além do acusado Julho César Correa da Silva, conhecido como "Peba", "Boquinha" ou "Maike", não há outros suspeitos.

Abaixo, uma parte de seu depoimento inicial:

“...Que perguntado sobre o que sabe da morte da vítima, afirma que ficou sabendo na região pelas pessoas que frequentam quebra torto, pelo Sr. FERREIRA, não indicando como teria sido morta; que VANESSA comentara com o interrogando que a vítima teria sido estuprada antes de ser morta; que disseram que o suspeito que aparece ‘nas imagens’ é idêntico ao interrogando, mas mantém sua posição em negar o fato; que vários usuários de droga também comentaram sobre o ocorrido e que o suspeito seria MAIKE, vulgo BOQUINHA; que também tem a mesma compleição física, sendo consumidor de drogas...que perguntado se falam de mais alguma pessoa que seria suspeito, afirma que indicam o interrogando e este MAIKE, e ninguém mais; que afirma que é usuário de drogas e que tem costume de sair com as prostitutas que fazem ponto na mesma região; que o último dia que viu MAIKE, foi no mesmo sábado em que encontrou com MARINALVA, estando ele de boné, camisa de time e mochila...”.

E ainda, a testemunha Reyvan da Silva Carvalho, ao ser interrogada pela segunda vez durante o processo policial (registrado nas páginas 125 a 126 do arquivo físico, correspondente às páginas 04 a 06 no documento identificado como 58990884), após visualizar as imagens captadas, reconheceu e identificou "Boquinha" como o indivíduo que acompanhava a vítima Marinalva nas filmagens. Além disso, relatou que o réu é considerado uma pessoa perigosa.

Inclusive, para reforçar as declarações anteriores, a testemunha Stefany de Souza Proença, ao comparecer à delegacia (conforme registrado nas páginas 192 e 193), após visualizar as imagens de segurança, confirmou que Julho César Correa da Silva é o indivíduo que foi filmado junto com a vítima, dirigindo-se em direção ao matagal.

“(...) QUE perguntada se teria visto o suspeito na data do fato, afirma que no dia da morte da DELICIA, o PEBA não foi em sua casa, e nem nos dias seguintes... Que mostrando a imagem do suspeito andando ao lado da vitima, indo para o matagal onde a vitima foi encontrada morta, a depoente reconhece, prontamente que como sendo a imagem de JULHO CESAR CORREA DA SILVA (vulgo PEBA), que apesar de não ser totalmente nítida, afirma reconhecer o PEBA nas imagens, pelo andar, pelo estilo de roupa, compleição física, não tendo duvidas, estando convencida de ser ele, já que o conhece há mais de 01 ano (...)”.

É relevante salientar que, durante seu depoimento em juízo, a testemunha anteriormente mencionada reiterou que o acusado é a pessoa que aparece nas filmagens. (...)

Isto posto, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida para PRONUNCIAR o acusado Julho César Correa da Silva, vulgo "Peba", "Boquinha", para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base nos elementos apresentados que indicam a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o § 2°-A, do Código Penal c/c as implicações da Lei nº. 8.072/1990. (...)”

Nos termos do art. 413 do CPP,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Muito embora a materialidade delitiva não seja objeto deste recurso, verifica-se que ela está devidamente comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência n. 2020.318561 e n. 2020.318568, da Certidão de Óbito (matrícula 065375 01 55 2020 4 00086 2018 0026308 17), do Laudo Pericial do Local do Crime n. 2.06.2020.014484-01, do Laudo de Necrópsia n. 1.1.01.2021.000283-01.

O recorrente se insurge tão somente quanto à autoria delitiva, alegando, consoante relatado, inexistirem provas nos autos suficientemente à pronúncia.

Acerca de indícios suficientes de autoria ou participação para pronúncia, Renato Brasileiro de Lima adverte que
“(...) não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, (...) a probabilidade da autoria (...) de modo a se evitar que alguém seja exposto de maneira temerária a um julgamento perante o Tribunal do Júri (...)”
(Manual de Processo Penal, Volume Único, 7ª edição, Editora jusPODIVM, página 1403).

Vejamos o conjunto probatório produzido nos autos.

Na delegacia de polícia, o recorrente, JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA, embora tenha negado o crime, narrou que esteve com a vítima no dia dos fatos, alegando que
“(...) estava com uma camiseta da marca “Aleatory”, com listas nas cores brancas, azul e vermelha e preta, e usava short cor cinza, tactel, com símbolo da Oakley, um chinelo da marca “havaianas”, cor branca (...)”.

Em juízo, ele continuou a negar o crime, mantendo a versão dada na delegacia de polícia.

Na fase policial, a testemunha, Stefany de Souza Proença, ao assistir às imagens recolhidas de câmeras da rua próxima ao local do crime, reconheceu o recorrente, JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA (vulgo “Boquinha ou Peba”), como sendo a pessoa que caminhava ao lado da
vítima “(...) indo para o matagal onde a vítima foi encontrada morta (...)”
. Ainda perante a autoridade policial, ela enfatizou que, apesar de as imagens não serem totalmente nítidas, foi possível realizar o reconhecimento do recorrente, JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA,
“(...) nas imagens, pelo andar, pelo estilo de roupa, pela compleição física, não tendo dúvidas, estando convencida de ser ele, já que o conhece há mais de 01 ano (...)”.

Em juízo, a testemunha supracitada ratificou o depoimento prestado na fase policial, afirmando que avistou as imagens do recorrente,

JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA (vulgo “Boquinha ou Peba”),
entrando com a vítima, Marinalva Soares da Silva (vulgo “Delícia”), no matagal (local onde ela foi assassinada) por volta das 19 h e depois avistou ele saindo sozinho de lá por volta das 22 h.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento extrajudicial da testemunha, Reyvan da Silva Carvalho, se não, vejamos:

“(...) QUE, mostrado ao inquirido, fotos de um suspeito de estatura alta, magro, pardo, usando cabelo curto e raspado na altura das orelhas, trajando camiseta listrada, bermuda, e chinelos; o inquirido reconheceu de pronto e sem quaisquer dúvidas o suspeito como sendo o BOQUINHA que aparece nas fotos, QUE conhece o suspeito por outro apelido, sendo: MAIKE, BOQUINHA ou PEBA, entre outros apelidos; QUE, reconheceu também a camiseta, listrada de azul, vermelho e branco, com símbolo de golfista (que seriam da marca de roupas "ALEATORY") e acreditando serem as mesmas roupas que o suspeito (BOQUINHA) estava usando nas filmagens do dia da morte da MARINALVA; e onde o inquirido reconheceu o BOQUINHA nas filmagens conforme Termo de Reconhecimento Fotografico 141/2021; QUE, reconhece os chinelos claros, que o BOQUINHA está usando, como os mesmos, ou iguais, aos que o suspeito (BOQUINHA) usava nas filmagens [...] QUE, nas fotos o BOQUINHA não está usando o boné que aparece nas filmagens, mas que mesmo usando o boné nas filmagens, ele percebeu o corte de cabelo "estilo asa delta" que o BOQUINHA usa; QUE. reafirma que o BOQUINHA é perigoso, e acredita que ele ande com faca "peixeira", e que faz artesanato de paliteiro. (...)”

Nesse contexto, identificados indícios suficientes de que o recorrente, JULHO CÉSAR CORREA DA SILVA (vulgo “Boquinha ou Peba”), possa ser o autor do crime descrito na peça acusatória, a pronúncia é medida que se impõe, ficando a apreciação aprofundada das teses (tanto da acusação quanto da defesa) reservada ao Tribunal do Júri, que é o juízo natural competente para julgar os delitos dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu recentemente:

“(...) se o lastro probatório produzido em juízo permite verificar a presença de indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do delito, a pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento popular, é medida que se impõe, diante da competência atribuída pela Carta Magna ao Conselho de Sentença para julgar os crimes dolosos contra a vida (...)”
(TJMT, RESE n. 1000859-57.2022.8.11.0030, Relator: Orlando de Almeida Perii, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

Logo, descabe falar em despronúncia, tampouco em absolvição sumária nesta etapa processual.

Ante o exposto,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024